Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-03.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA IRREGULAR DE DÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fixação do valor do dano moral, o magistrado deve considerar a extensão do dano (art. 944, CC/2002), bem como as possibilidades econômicas e financeiras do ofensor. A indenização deve reparar a dor da vítima, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa (art. 884, CC/2002), bem como propiciar mudança de comportamento do ofensor.
2. Quantum indenizatório. Majoração não cabível. Valor fixado após balizamento da natureza compensatória ou reparatória à vítima, sem constituir enriquecimento ilícito, e do caráter punitivo ou inibitório da ofensa para desestímulo à repetição da ilicitude cometida. Estimativa razoável quando consideradas para o caso concreto a gravidade, a extensão e a repercussão do dano, bem como as condições econômicas das partes, o grau de responsabilidade e o valor dos descontos promovidos indevidamente na aposentadoria da vítima.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios.